Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO/OBSCURIDADES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões/obscuridades na decisão colegiada consistentes, nas palavras do embargante: (i) às consequências da exclusão da condenação do embargante em litigância de má-fé, tais sejam: o não pagamentos de custas processuais e de honorários advocatícios; e (ii) na ementa ficou constando “VI. Recurso conhecido e provido, nos termos do item V da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55).”, porém não ficou evidente que se referem às custas já recolhidas pelo embargante (ID 12814451) e os honorários advocatícios a que fora condenado na sentença recorrida de ID 12814436.
II. A não incidência das penalidades previstas no Art. 81 do CPC é consequência lógica da exclusão da condenação por litigância de má-fé (item V da ementa).
III. No mais, o dispositivo da ementa consignou expressamente o fundamento legal à não condenação do recorrente às verbas sucumbenciais (no recurso inominado – Lei n. 9.099/95, Art. 55). E ausente previsão legal à devolução das custas, as quais integram o preparo recursal (ônus do recorrente – Lei n. 9.099/95, Art. 54, parágrafo único).
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.